Tribunal: TJSP
Processo: 2222232-85.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO SUCESSIVA PREJUDICIAL.
Rejeitado o pedido principal de reserva de valores com fundamento na desídia da própria credora, fica prejudicado o pedido subsidiário de responsabilização da Administradora Judicial. Omissão não configurada.
Embargos de declaração rejeitados.